Tribunal: TJSP
Processo: 2103136-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de penhora de verbas salariais do executado (remuneração mensal e restituições de imposto de renda) para pagamento de condenação relativa a honorários advocatícios sucumbenciais – Agravo inicialmente desprovido com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de penhora de verbas salariais do executado (remuneração mensal e restituições de imposto de renda) para pagamento de condenação relativa a honorários advocatícios sucumbenciais – Agravo inicialmente desprovido com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, afastando-se a inclusão da verba honorária na exceção do § 2o do referido artigo – Recurso especial interposto pelo agravante que foi acolhido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a possibilidade da constrição pretendida – Provimento do agravo por força de decisão superior, para deferir a penhora das restituições de imposto de renda em nome do executado e de 20% de seus rendimentos mensais líquidos, até a satisfação do crédito relativo à verba honorária sucumbencial.